Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011768-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 106.744.541-20 (RECORRIDO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o mérito, divergindo apenas quanto aos consectários. Em se tratando de repetição de indébito tributário contra o Estado de Mato Grosso, pelos arts. 3o, § 2o, da EC 113/21 (EC 136/25) e 167, parágrafo único, do CTN, adoto os mesmos critérios do crédito tributário estadual: IPCA entre 09/2021 e 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, sendo os juros de mora devidos apenas após o trânsito em julgado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de isenção de contribuição previdenciária e restituição de valores recolhidos indevidamente, fundada em moléstia grave (neoplasia maligna – CID C32), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. A sentença reconheceu o direito à restituição das contribuições indevidas sobre aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal, mas afastou a isenção sobre o benefício de pensão. O recurso sustenta ilegitimidade passiva do Estado, ausência de incapacidade laboral permanente, limitação da restituição e revisão dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em ação que discute restituição de contribuição previdenciária sob regime próprio gerido por autarquia estadual; (ii) verificar a existência de moléstia grave e incapacidade laboral permanente apta a ensejar isenção tributária; (iii) estabelecer os critérios de restituição de indébito; (iv) determinar o termo inicial dos juros moratórios e o índice de correção monetária aplicável, à luz da EC no 113/2021 e da Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, por ser responsável solidário pelos encargos do Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 2o, XVI, da LCE no 111/2002 e art. 51 da LCE no 560/2014, mesmo com a gestão autárquica exercida pela MTPREV.

4.

Laudos médicos oficiais e particulares comprovam o agravamento da moléstia grave (neoplasia maligna e DPOC grave), com dependência de oxigênio e incapacidade laboral permanente, sendo desnecessária a produção de nova perícia oficial para a fruição da isenção, nos termos da Súmula 598 do STJ e do REsp 1727051/SP.

5.

A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 aplica-se à situação do Reclamante, que apresenta moléstia expressamente prevista no rol legal e documentação médica hábil para comprovação.

6.

A restituição dos valores recolhidos indevidamente está limitada ao período não prescrito, observada a prescrição quinquenal, não havendo ilegalidade na determinação judicial de devolução proporcional.

7.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder solidariamente por encargos do RPPS, mesmo quando a gestão é realizada por autarquia estadual.

2.

A isenção de contribuição previdenciária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prescinde de laudo oficial atual, sendo suficiente a comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos idôneos.

3.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; LCE/MT no 111/2002, art. 2o, XVI; LCE/MT no 560/2014, art. 51; EC no 113/2021; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1727051/SP; STJ, REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; STF, RE 870947, Tema 810; TJMT, RI no 1010254-52.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/10/2025; TJMT, RI no 1011522-44.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24/10/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado pela Reclamante em ação declaratória de isenção de contribuição previdenciária e restituição de valores recolhidos indevidamente, fundada na existência de moléstia grave (neoplasia maligna – CID C32), prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu o direito à
restituição das contribuições previdenciárias
descontadas indevidamente
sobre os proventos de aposentadoria
, respeitada a prescrição quinquenal, mas
deixou de aplicar a isenção sobre o benefício de pensão
, ao entendimento de que esta já havia sido concedida administrativamente.

A Reclamada interpôs recurso alegando, em síntese:
(i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que apenas a MTPREV seria parte legítima; (ii) a ausência de incapacidade laboral permanente do Reclamante, amparando-se em laudo médico de 07/01/2025 que afastaria a condição de invalidez; (iii) a necessidade de limitação temporal e material dos valores a serem restituídos conforme faixas de isenção instituídas por legislação posterior; (iv) incidência de juros e correção monetária com base na sistemática do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

Contrarrazões apresentadas sustentam: (i) a responsabilidade
solidária
do Estado com a autarquia MTPREV, com base no art. 2o, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014; (ii) a
comprovação atual da incapacidade total e permanente
, inclusive por
laudo médico datado de 03/10/2025
, que atesta o agravamento clínico e dependência de oxigênio; (iii) o equívoco do juízo de primeiro grau ao entender que a isenção sobre a pensão já havia sido plenamente implementada, o que não ocorreu.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
não merece prosperar
. Embora a MTPREV seja entidade autárquica com autonomia (LC 560/2014, art. 51), o Estado de Mato Grosso responde
solidariamente
pelos encargos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), inclusive quando geridos por autarquias. Ademais, a Procuradoria Geral do Estado possui competência para representá-la em juízo, conforme art. 2o, inciso XVI, da LCE no 111/2002

(N.U 1010254-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Assim, é patente a
legitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso, conforme orientação consolidada nos tribunais e nas Turmas Recursais

(N.U 1011522-44.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

No mérito, os autos demonstram, de forma inequívoca, a
persistência da moléstia grave
do Reclamante e sua consequente
incapacidade laboral total e permanente
.

Além do laudo médico oficial de 03/12/2021, da própria MTPREV (id.

326274363) que reconhece a condição incapacitante, o Reclamante anexou
novo laudo clínico datado de 03/10/2025 (ID 326274384)
, atestando quadro grave e evolutivo de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (CID J44) e miocardiopatia isquêmica grave (CID I255), com uso contínuo de oxigênio, demonstrando não apenas continuidade mas o
agravamento da enfermidade
.

Tais documentos afastam, de maneira contundente, a alegação recursal de ausência de incapacidade.

A isenção fiscal por moléstia grave decorre
da própria existência da doença
, independentemente de laudo pericial atual, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1727051/SP) e da Súmula 598 do STJ.

Na hipótese dos autos, o Reclamante apresentou farta documentação médica particular, emitida por especialista, caracterizando, assim, preenchimento nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88.

A conclusão administrativa de que a moléstia não se enquadra no rol legal contraria a própria narrativa médica oficial e não pode prevalecer.

Pois a neoplasia maligna de laringe é condição incontroversa, além de uma das hipóteses expressamente previstas no rol legal da isenção tributária (art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88).

Verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para firmar a convicção de que a condição atual da Reclamante é compatível com o benefício legal pleiteado.

Quanto aos consectários legais
, assiste
parcial razão à Reclamada
.

Nos termos da
Súmula 188 do STJ
, os
juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença
:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na
Emenda Constitucional no 113/2021
, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.” REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Diante disso, impõe-se
ajuste da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais
, devendo ser observados os seguintes critérios:
a
plicação do
IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A respeito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.
5. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.
6. Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, dada pela Lei n.o 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.o 113/2021 e o decidido no RE 870947.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.o 9.494/97, artigo 1o-F (com redação da Lei n.o 11.960/09); Emenda Constitucional n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.o 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença
, nos termos da
Súmula 188/STJ
, aplicando o
IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025